Tribunal: STF
Processo: RE 1393804
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Turma Recursal do Juizado Especial Federal do Amazonas, assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. INEXIGIBILIDADE DO CPP E CSLL SOBRE VENDAS. ZONA FRANCA DE MANAUS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO EXTENSIVA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido inicial consistente em: a) declarar as receitas de operações na Zona Franca de Manaus – ZFM como sendo receitas de exportação para o exterior, ou seja, de forma segregada, nos termos estabelecidos pelo art. 18, §4º-A, inciso IV da Lei Complementar n.º 123/2006; b) – declarar que as receitas de operações na Zona Franca de Manaus – ZFM devem ter o mesmo tratamento tributário que é conferido às receitas de exportação para o exterior, ou seja, não sofrerão a incidência de Contribuições Sociais, dentre as quais se incluem a CPP e a CSLL incluídas na alíquota única do SIMPLES-Nacional.



    2. A recorrente relata que por ser optante do simples nacional vem sendo lesada na medida em que, apesar das receitas de exportação serem apuradas de forma segregadas, as mesmas apenas não sofrerão a incidência do PIS e da COFINS somente, uma vez que tais operações gozam de imunidade tributária. Afirma que mesmo auferindo receitas de exportação continuam procedendo ao recolhendo do simples nacional acrescido dos percentuais relativos à CSLL e a CPP. Faz um relato sobre a legislação que garante a imunidade tributária das operações de exportação para o exterior e do tratamento tributário conferido às receitas de exportação para o exterior no âmbito do simples nacional, bem como discorreu sobre as vendas para a zona franca de Manaus e sua equiparação à exportação e o direito à equiparação do tratamento tributário.



    3. Registro inicialmente que em data recente o STF, no julgamento do RE 598.468, entendeu que as imunidades previstas nos artigos 149, § 2º, I, e 153, § 3º, III, da Constituição Federal são aplicáveis às empresas optantes pelo Simples Nacional, in verbis: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. IMUNIDADE INCIDENTE SOBRE RECEITAS DA EXPORTAÇÃO. EMPRESAS OPTANTES DO SIMPLES. APLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO.[...].



    4. Com base no entendimento do STF, conclui-se que as imunidades das receitas de exportação são aplicáveis às receitas das empresas optantes pelo Simples Nacional, no entanto, tais isenções não se mantêm em relação à folha de salários, ao lucro e às movimentações financeiras das empresas exportadoras.



    5. No caso, a empresa autora pretende a aplicação da imunidade sobre a Contribuição Previdenciária Patronal (CPP) e sobre a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). A CPP é um tributo, na modalidade contribuição, de custeio do Regime Geral da Previdência Social (RGPS), recaindo sobre a soma da folha de pagamentos e demais rendimentos destinados às pessoas físicas que prestam serviço para a empresa, nos termos do art. 28 da Lei n. 8.212/91. A CSLL, por sua vez, tem como base de cálculo o lucro das empresas, conforme previsão da Lei n. 7.689/88.



    6. Assim, a imunidade referente às receitas de exportação não pode ser estendida a outras bases econômicas, tais como a CSLL e a CPP.



    7. Ademais, quanto ao pedido para que seja declarado que as receitas de operações na ZFM sejam equiparadas às receitas de exportação para o exterior, observo que o art. 4º do Decreto-lei n. 288/67, assim prevê: “Art. 4º A exportação de mercadorias de origem nacional para consumo ou industrialização na Zona Franca de Manaus, ou reexportação para o estrangeiro, será para todos os efeitos fiscais, constantes da legislação em vigor, equivalente a uma exportação brasileira para o estrangeiro.” (Vide Decreto-lei nº 340, de 1967) (Vide Lei Complementar nº 4, de 1969).



    8. A isenção prevista restringe-se à venda de mercadorias não sendo possível a extensão da imunidade para as receitas decorrentes da prestação de serviços, portanto, não merece prosperar o pedido da parte autora, mesmo que seja optante do Simples Nacional, pois seu objeto social restringe-se à prestação de serviços.



    9. Ante o exposto, deve a sentença ser mantida.



    10. Condenação em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, atualizado.



    11. Recurso conhecido e não provido.  



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 149, § 2º, I; 153, IV, § 3º, III; e 155, II, § 2º, X, a, todos da CF/88. Sustenta que: (i) é empresa optante do Simples Nacional e comercializa produtos e serviços na Zona Franca de Manaus; (ii) tais operações, por mandamento constitucional, equiparam-se às exportações para o exterior; (iii) as operações que realiza no âmbito da Zona Franca gozam de imunidade tributária em relação às contribuições sociais. Requer o provimento do recurso extraordinário para que lhe seja autorizado: (a) declarar as receitas oriundas da prestação de serviços para a Zona Franca como sendo receitas de exportação para o exterior, ou seja, de forma segregada; (b) recolher o Simples Nacional, sem a inclusão dos percentuais relativos à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL e à Contribuição Previdenciária Patronal – CPP, incidentes sobre as receitas de exportação para a Zona Franca.  



    3. A pretensão recursal merece prosperar em parte.  



    4. O Plenário desta Corte, ao apreciar o RE 598.468-RG (Tema 207), decidiu que as empresas optantes pelo Simples têm direito à imunidade tributária sobre as receitas decorrentes de exportação e as oriundas de operações que destinem ao exterior produtos industrializados. Confira-se a ementa do julgado:  



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. IMUNIDADE INCIDENTE SOBRE RECEITAS DA EXPORTAÇÃO. EMPRESAS OPTANTES DO SIMPLES. APLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO.



    1. As imunidades ao poder de tributar devem ser interpretadas de acordo com sua finalidade, por isso o conteúdo do disposto no art. 149, § 2º, I, da CRFB autoriza reconhecer capacidade tributária ativa apenas sobre a “receita”, afastando a sua incidência em relação à folha de salários, ao lucro e às movimentações financeiras das empresas exportadoras. Não se deve estender a imunização das receitas à pessoa jurídica exportadora. Precedentes.



    2. O sistema integrado de pagamento de impostos e contribuições das microempresas e empresas de pequeno porte (SIMPLES) atende à exigência de simplificação da cobrança de tributos, o que não implica atribuir à União capacidade para dispor sobre as situações jurídicas imunizadas, pois, embora tenha o legislador o dever de simplificar a cobrança, não detém competência para dispor sobre as imunidades.



    3. A opção por um regime simplificado de cobrança não pode dar ensejo ao exercício de uma competência de que os entes políticos jamais dispuseram.



    4. Recurso extraordinário a que se dá provimento, para, reformando o acórdão recorrido, conceder parcialmente a segurança pleiteada E reconhecer o direito à imunidade constitucional prevista no artigo 149, § 2º, e 153, § 3º, III, sobre as receitas decorrentes de exportação e sobre a receita oriunda de operações que destinem ao exterior produtos industrializados.



    5. Tese fixada: As imunidades previstas nos artigos 149, § 2º, I, e 153, § 3º, III, da Constituição Federal são aplicáveis às receitas das empresas optantes pelo Simples Nacional. (RE 598.468-RG, Rel. Min. Marco Aurélio; Red. p/ acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 09.12.2020)  



    5. No referido julgamento, o redator para o acórdão, Min. Edson Fachin, seguido pela maioria, pontuou que as imunidades analisadas têm natureza objetiva, e não poderiam ser interpretadas de modo a comportar diferenciação que não foi feita pelo legislador.



    6. Entretanto, o Min. Edson Fachin também alertou que a interpretação sobre o alcance da imunidade relativa às receitas de exportação deve afastar a possibilidade de estendê-la a outras bases econômicas, tais como a folha de salários e o lucro. Dessa forma, a imunidade referente às receitas de exportação não se estende à Contribuição Previdenciária Patronal – CPP e à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL.



    7. Acerca da declaração em separado das receitas auferidas no mercado interno e aquelas decorrentes de exportação, entendo ser perfeitamente possível, porquanto expressamente prevista pela legislação que rege o Simples Nacional, notadamente os art. 3º, § 15; 18, §§ 4º e 4º-A, ambos da LC nº 123/2006. Ressalte-se que a técnica de segregação de receitas configura aplicação normal do regime tributário simplificado. Sobre esse tópico, o Min. Gilmar Mendes, ao proferir voto-vogal no RE 598.468-RG, consignou o seguinte:



    […]



    É importante registrar que, hodiernamente, após as alterações procedidas pela Lei Complementar 147/2014, há a separação, para fins de tributação, das receitas oriundas do mercado interno daquelas advindas de exportação, as quais são segregadas da base de cálculo da cobrança do Simples e tributadas diferentemente.



    8. Portanto, afigura-se legítima a declaração segregada das receitas decorrentes da exportação de serviços para a Zona Franca de Manaus, como forma de possibilitar a eficaz aplicação das regras de imunidade alocadas no texto constitucional, notadamente as previstas nos arts. 149, § 2º, I; 153, IV, § 3º, III; 155, II, § 2º, X, a. Permitir a tributação sobre operações imunes, mesmo na sistemática do Simples, seria equivocado, pois a LC nº 123/2006 não pode se sobrepor às normas constitucionais imunizantes.



    9. Todavia, no caso em análise, a possibilidade de declaração segregada das receitas decorrentes de exportação não autoriza a dedução dos percentuais relativos à Contribuição Previdenciária Patronal - CPP e à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, tendo em vista que tais contribuições não estão abrangidas pela regra imunitória do art. 149, § 2º, I, da CF/1988.



    10. Diante do exposto, com base no artigo 932, V, do CPC/2015, e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, tão somente para autorizar à sociedade contribuinte declarar de forma segregada, para fins de tributação, as receitas oriundas da prestação de serviços para a Zona Franca de Manaus. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, porquanto não houve fixação de honorários advocatícios em desfavor da parte ora recorrida.



    Publique-se.



          Brasília, 26 de setembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator